Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704166-11.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO LUCIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: ITAU SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Obrigação de Fazer ajuizada por SEBASTIÃO LÚCIO DOS SANTOS em face de ITAÚ SEGUROS S.A.. Na apelação interposta, o réu apresentou pedido de prestação de contas do fundo de reserva. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do apelo em razão de eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021 16:33:45. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador